Tribunal: TJDFT
Processo: 0707074-43.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EC N. 93/15. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. REPARTIÇÃO. ESTADO DE DESTINO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A publicação da ata de julgamento tem o objetivo de permitir a aplicação do entendimento formulado no julgamento do recurso repetitivo, dispensando a publicação da íntegra do acórdão ou o seu trânsito em julgado. Lado outro, a declaração de inconstitucionalidade possui, em regra, efeitos ex tunc, exceto na hipótese de modulação, em que competirá a Suprema Corte estabelecer o marco inicial.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.